Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS.
1. A adesão ao REFIS-DF, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e no Decreto Distrital 41.463/2020, fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, devendo o feito ser extinto com fundamento no art. 485, III, ‘c’, do CPC.
2. Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa levando em consideração as disposições do III, do §4o, do art. 85, do CPC.
3. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Autora e provido parcialmente o recurso do Distrito Federal.